Tribunal: TJES
Processo: 5013664-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013664-10.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA e outros
APELADO: VERA LUCIA LAURENTINO e outros (2)
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SOLIDARIEDADE AFASTADA. RECURSO DO BANCO BMG S/A IMPROVIDO. RECURSO DE VERA LUCIA LAURENTINO PROVIDO.

1.
Constitui ônus da instituição financeira a prova da contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário, já que a alegação de não contratação constitui fato negativo.

2.

Nos termos da modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS, publicado em 30/03/2021, as cobranças indevidas ocorridas até a referida publicação, operam-se de forma simples, quando não comprovada a má-fé.

3
.
O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.

4
.
O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça.

5
.
Não é solidária a responsabilidade dos bancos pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, quando existem dois contratos mediante a fraude firmado com instituições financeiras distintas, que não figuram no mesmo conglomerado econômico e sequer possuem vínculo.

6
.
Recurso de Banco BMG S/A improvido. Recurso de Vera Lucia Laurentino provido, tão somente para determinar que os bancos requeridos arquem cada um com a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer de ambos os recursos, mas NEGAR PROVIMENTO ao de Banco BMG S/A e DAR PROVIMENTO ao de Vera Lucia Laurentino, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5013664-10.2021.8.08.0024

APTE
:
BANCO BMG S/A

APTE:
VERA LUCIA LAURENTINO

APDO
:
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA – BRADESCO PROMOTORA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO

BMG S/A
e na forma adesiva por
VERA LUCIA LAURENTINO,
eis que irresignados com os termos da sentença (id. 3233951) que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação
Declaratória de
inexistência de relação jurídica
c/c

Re
stituição
de valores

e Indenização por Danos Morais.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz o banco apelante que o empréstimo foi realizado de forma lícita, com todos os cuidados necessários, de modo que não há que se falar em inexistência de débito, nulidade do contrato e, via de consequência, em ressarcimento pelos descontos ocorridos.

A seguir, sustenta pela ausência de danos morais e, subsidiariamente a redução do montante da indenização arbitrada.

Por seu turno, Vera Lucia Laurentino, pugna pela majoração do quantum arbitrado a título de danos morais, a fim de que cada instituição financeira, isoladamente, seja condenada em R$5.000,00 (cinco mil reais), totalizando a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Feito esse breve escorço fático passo a análise de ambos os recursos conjuntamente.

No tocante ao argumento da instituição financeira de que o empréstimo foi realizado de forma lícita, com todos os cuidados necessários, penso que sem razão o recorrente.

Isso porque, pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas, a alegação de inexistência da contratação revela imposição para o pretenso aderente, ora apelado, de comprovação de fato negativo, produção de prova diabólica por excelência, em outras palavras, impossível de se produzir (art. 373, §1º, CPC).

Desse modo, desloca-se para o fornecedor de serviços bancários, ora apelante, o ônus de demonstrar a existência da contratação.

Dito isso, não se desincumbiu o recorrente deste ônus sob dois aspectos.

Em primeiro, porque o endereço da requerente indicado no contrato (id 305339355) é distinto dos comprovantes anexados no Juízo primevo, bem como seus contatos pessoais, como telefone e e-mail (Id nº 3233683), além da narrativa constante no Boletim de Ocorrência Policial (Id nº 3233884), o que aponta a verossimilhança de sua alegação de possível contratação fraudulenta.

Trago a colação precedentes dos Tribunais pátrios que apontam como evidência de fraude a existência de dados distintos constantes no contrato e aqueles fornecidos pelo consumidor. Veja-se:

RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 15, XI, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART. 932 DO CPC). CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. COMPROVAÇÃO DA FRAUDE QUANTO AO VÍNCULO CONTRATUAL FIRMADO. COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS EXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA [...]. No caso sob apreciação, alega a parte autora que está sendo cobrada indevidamente por empréstimo consignado que não contratou e, por isso, requer indenização por dano material e moral.
Compulsando os autos, verifica-se que a uma, no contrato juntado pela Ré, o documento de identificação é completamente diferente do juntado pela parte autora, havendo informações divergentes quanto à filiação, naturalidade, e outros dados, constando do documento fotografia de pessoa diversa da autora, restando caracterizada a fraude.
Assim, mostrou-se caracterizado o dano material, bem como o moral ante a realização de descontos em benefício previdenciário motivados por contrato nitidamente fraudulento, ressaltando que a parte autora efetuou reclamação administrativa, adotando as medidas pertinentes para ver esclarecida a situação, quando constatou a ocorrência dos descontos, sem que obtivesse êxito. Desse modo, e constatado que a sentença observou o entendimento já consolidado, a mesma deve ser mantida. Ante o exposto, nos termos do art. 15, inc. XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condenação em honorários advocatícios da Recorrente vencida em 20% sobre o valor da condenação. ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA Juíza Relatora
(TJ-BA - RI: 00012148820218050191, Relator: ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 20/03/2022)

ADMINISTRATIVO. EMPRÉSTIMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS PAGAMENTOS. POSSIBILIDADE. I.
Existem indícios de ocorrência de fraude na contratação do empréstimo, pois há
(a) divergência entre a assinatura em seu documento de habilitação e a lançada no contrato; (b)
divergência entre o local de sua residência e o da assinatura do contrato, para crédito em conta bancária vinculada a agência sediada em outra localidade,
e (c) a existência de duas contas correntes, no mesmo banco e agência, pertencentes a uma única pessoa física, é algo incomum que deve ser sindicado (art. 375 do CPC). II. O perigo de dano é inquestionável, considerando que o valor que vem sendo descontado mensalmente corresponde a, aproximadamente, 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário percebido pelo agravante, que se presume hipossuficiente, comprometendo parte substancial de sua aposentadoria. Em contrapartida, a instituição financeira não sofrerá impacto relevante, decorrente da suspensão temporária dos descontos em folha de pagamento, os quais poderão ser prontamente restabelecidos na hipótese de improcedência da ação.(TRF-4 - AG: 50185203620214040000 5018520-36.2021.4.04.0000, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 14/07/2021, QUARTA TURMA)

Ao depois, porque o banco apelante não comprovou a transferência de valores para a conta-corrente de titularidade da consumidora. Isso pois, não demonstrou a regularidade na contratação.

Ademais, de acordo com a Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Nesse sentido, aresto desta C. Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS NO VENCIMENTO DE SERVIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CELEBRADO. ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ATRIBUÍDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM
. 1. Inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco apelante responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da celebração equivocada de um empréstimo consignado, do qual resulte descontos indevidos em sua remuneração, em consonância com o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo por isso, inclusive, atribuído à instituição financeira o ônus processual de demonstrar a existência e validade do suposto negócio jurídico entabulado, ante a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor.
2. A financeira Requerida não prestou a segurança e cautela necessária em operações desta natureza, restando caracterizada a falha na sua prestação de serviços capaz de infirmar a incidência de dano moral, que, na relação descrita nos autos, está consubstanciado pelo sofrimento, injusto, infligido pela requerida à parte autora, em razão do evidente abalo moral experimentado por esta parte, idosa, haja vista que se viu parcialmente privada de sua verba alimentar pela ação negligente da financeira requerida. Circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico. 3. Levando-se em conta a função repreensora, preventiva e educativa, relativamente ao agente causador do dano e ressarcitória e apaziguadora, do ponto de vista do lesado, a quantificação do dano moral deve obedecer aos princípios de moderação e razoabilidade, a fim de que o instituto não seja desvirtuado de seus reais objetivos, nem transformado em fonte de enriquecimento ilícito. 4. Na hipótese sub judice, consideradas as peculiaridades do caso concreto, mostra-se adequada a indenização estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que alcança os objetivos pedagógicos para evitar se repita, atendendo, perfeitamente, o caráter punitivo e educativo que deve ter a indenização. 5. A repetição em dobro do indébito somente pode ocorrer quando comprovada a má-fé, abuso ou leviandade da parte credora, como preconizam o art. 940 do Código Civil e o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que, no caso, apesar da falha na prestação dos serviços pela instituição financeira recorrente, não verifica-se consubstanciado. Sendo assim, deve a restituição ser procedida de forma simples, observando-se os valores já depositados em Juízo e procedendo-se à compensação de eventual saldo devedor remanescente em fase de liquidação.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151418043, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019

Por conseguinte, diante da responsabilidade objetiva do banco apelante, da não produção de provas adicionais, somado ainda à insuficiência do acervo probatório para corroborar as suas alegações, mostra-se correto o posicionamento manifestado pelo magistrado
a quo
pela declaração de inexistência dos negócios jurídicos e dos débitos deles decorrentes.

Em evolução, quanto a determinação de restituição simples dos descontos efetuados na conta-corrente da autora, entendo que é caso de manutenção da sentença.

Isso porque, a Colenda Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

No caso dos autos, a despeito de não comprovada a contratação, de evidenciada a ilicitude das cobranças realizadas por meio de débito em conta não autorizado e ausente qualquer evidência de equívoco justificável por parte do banco, verifica-se que o débitos datam dos anos de 2020, de modo que apenas as cobranças posteriores a publicação do acórdão acima, isto é, 30/03/2021, devem ser devolvidas em dobro sem a necessidade de comprovação da má-fé.

A reforçar, colaciono recente julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto. 3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

No âmbito dos danos morais, não obstante o nome da requerente não tenha sido objeto de restrição de crédito, evidente o abalo moral experimentado, porquanto se viu parcialmente privada de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em benefício previdenciário, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.

Insta salientar que para uma pessoa que percebe benefício previdenciário, os descontos mensais efetuados pela instituição financeira recorrente no valor de R$729,84 (setecentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos) e o de R$475,75 realizado pelo banco apelado, são capazes de causar-lhe demasiada angústia e prejuízo, sendo, assim, caso de configuração de dano moral.

Lado outro, ambas as partes irresignaram-se com o
quantum
indenizatório arbitrado em R$5.000 (cinco mil reais), de sorte que a instituição bancária pretende a redução deste valor, ao passo que a requerente pretende a sua majoração para R$10.000,00, a fim que os requeridos suportem a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) cada.

Pois bem, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem não destoa daqueles fixados em casos análogos por esta Casa de Justiça. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo
,
reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Não obstante, deve-se considerar que no caso em comento foram celebrados dois contratos fraudulentos em duas instituições financeiras distintas, um de nº 305339355 firmado com o banco BMG no dia 06/05/2020 no valor total de R$31.323,61 (trinta e um mil e trezentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos) e parcelas mensais de R$729,84 (setecentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos) e outro de nº 814265403 celebrado com banco Bradesco Promotora no dia 09/04/2020 no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) com prestações mensais de R$475,78 (quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos).

Com efeito, verifica-se que a responsabilidade das instituições bancárias requeridas não é solidária, porquanto não fazem parte do mesmo conglomerado econômico, inexistindo, portanto, vinculação entre ambas. Isso pois, cada uma deve responder objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

Assim, em meu sentir, de rigor a manutenção do valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), todavia, por inexistir solidariedade ao caso posto em xeque, cada banco é responsável por suportar este valor individualmente, como requerido pela consumidora em seu apelo.

Conforme exposado, conheço de ambos os recurso interpostos, mas:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao interposto por BANCO BMG S/A; e

b)
DOU PROVIMENTO
ao manejado por VERA LUCIA LAURENTINO, tão somente para determinar que os bancos requeridos arquem
cada um
com a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em razão do improvimento do recurso interposto pela instituição bancária, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do BANCO BMG S/A, na forma do art. 85, §11º, do CPC/2015.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BMG S/A e DAR PROVIMENTO

AO RECURSO DE VERA LUCIA LAURENTINO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.